Tribunal: TJSP
Processo: 1017023-40.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência – Recurso da parte autora – Manutenção da inscrição restritiva, após quitação do débito, por prazo superior ao razoável, nos termos da súmula 548 do STJ – Obrigação do credor de promover o cancelamento da inscrição em até cinco dias úteis – Danos morais "in re ipsa" caracterizados – Indenização devida –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência – Recurso da parte autora – Manutenção da inscrição restritiva, após quitação do débito, por prazo superior ao razoável, nos termos da súmula 548 do STJ – Obrigação do credor de promover o cancelamento da inscrição em até cinco dias úteis – Danos morais "in re ipsa" caracterizados – Indenização devida – Majoração do valor arbitrado – RECURSO PROVIDO.